Tribunal: TCU
Processo: 016.633/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5619/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.633/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edith Scarpelini Campanele (XXX.479.718-XX); Izilda de Jesus Sobreira (XXX.875.428-XX); Jorgina de Jesus de Farias (XXX.152.728-XX); Katia Viviane Kintschner (XXX.788.318-XX); Leila Mara Pla Sanches Miranda (XXX.436.038-XX); Maria das Gracas Pla Sanches (XXX.488.468-XX); Mary Silva Ferreira (XXX.639.358-XX); Regina Marcia Pla Sanches (XXX.136.938-XX); Vera Lucia de Jesus (XXX.306.218-XX); Zelia Aparecida de Jesus (XXX.244.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.